Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010699-89.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (RECORRENTE), CICERO SILVA BRAS (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 062.080.541-25 (RECORRIDO), VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (RECORRIDO), WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 612.828.333-08 (RECORRIDO), ITALO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 050.882.921-63 (RECORRIDO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, TÃO SOMENTE, PARA COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 316 C/C ARTIGOS 312 E 313, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO ROCHA, MANTENDO OS DEMAIS RÉUS COM AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. DETERMINOU QUE SEJA OFICIADO O JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA PARA QUE CUMPRA AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ACÓRDÃO, NOTADAMENTE A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PARCIAL ACOLHIMENTO – OBSERVADA A SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA HIPÓTESE EM RELAÇÃO A TRÊS RECORRIDOS – ARTIGOS 282, § 6o, E 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXTENSO LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETIZADORES DO
PERICULUM LIBERTATIS
– DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DE UM RECORRIDO – SITUAÇÃO DIVERSA DOS DEMAIS POR TER VOLTADO A DELINQUIR ENQUANTO CUMPRIA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

VERIFICADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – INTELECÇÃO DO ARTIGO 316 DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE APENAS UM RECORRIDO
.

1. A prisão preventiva é medida excepcional e
deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais (art. 312, CPP), em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade e à luz do
postulado da proporcionalidade.

2. À luz do que dispõem os artigos 282, § 6o, c/c 319, ambos do Código de Processo Penal, descabe o decreto ou a manutenção da prisão preventiva quando a fixação de medidas cautelares diversas apresentarem-se suficientes e adequadas na hipótese.

3. Transcorrido extenso lapso temporal da data em que proferida a decisão objurgada, não há falar-se em encarceramento cautelar, porquanto fulminado
periculum libertatis
hábil a chancelar a custódia processual
,
singularizada como
ultima ratio
dentre as constrições (art. 282, § 4o, CPP). Em outro sentido,
evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da reiteração delitiva do recorrido, concretamente aferida por condenação criminal pendente de trânsito em julgado por fato praticado após ter sido colocado provisoriamente em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
objetivando ver reformada a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, aos recorridos
Cícero Silva Bras
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
, suspeitos da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ambos majorados pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada, almeja a acusação
a decretação da prisão preventiva dos recorridos, à luz da presença de
fumus comissi delicti
, bem como da existência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a insuficiência da fixação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Em contrarrazões, a defesa sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 8839158, p. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Cícero Silva Bras
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
, foram presos em flagrante delito, em razão de serem suspeitos da suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ambos majorados pela participação de adolescente (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006).

Conforme narrou o policial militar
Abner James Lopes Campos
à autoridade policial (id. 8838974, p. 01/02), em descrição corroborada pelo também policial militar
Mauri Alberto Moresco Júnior
(id. 88388976, p. 01), no dia
27 de março de 2019
, a Polícia Militar recebeu informações de que havia chegado uma grande carga de drogas em Nova Xavantina/MT, que estaria na residência de
Thierry
, pessoa já conhecida pelo envolvimento na traficância, bem como que no local ocorria elevada movimentação de pessoas e veículos, que entravam e saíam com invólucros de plástico.

Diante dessas informações, os agentes de segurança pública se dirigiram ao local, oportunidade em que se depararam com uma motocicleta Twister, cor vermelha, saindo da residência, que era conduzida por
Cícero
e
Ítalo
.

Durante a abordagem dos condutores da motocicleta Twister, a guarnição visualizou três indivíduos pulando o muro da residência, os quais deixaram cair dois tabletes envoltos em embalagem plástica de cor verde, cujo conteúdo se tratava de maconha. Realizado o acompanhamento, os policiais lograram realizar a captura de
Veloso Silva Rodrigues
, tendo os demais (
Victor Scapini Brito
e
Thierry Alves Vieira
) conseguido evadir do local.

Ao adentrarem na residência, os policiais localizaram, dentro de um quarto, além dos demais objetos descritos na apreensão, três tabletes de maconha envoltos em embalagem plástica verde, semelhantes aos que foram deixados para trás no quintal da residência quando da fuga dos suspeitos; 13 (treze) trouxinhas de pasta-base de cocaína; uma balança de precisão; um prato com resquícios de droga; e 04 (quatro) rolos de papel-filme.

Segundo os policiais militares descreveram na fase administrativa, os suspeitos afirmaram que a substância entorpecente era proveniente da capital do estado e seria distribuída nas “biqueiras” da cidade, sendo que uma porção já havia sido entregue na casa da pessoa conhecida como
“Menor”
, tratando-se de
Hatos Hungue Camargo da Cruz
.

Na residência de
Hatos Hungue
, constatou-se a presença do adolescente
Marcos Antônio Lopes Lima
e de
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Carlos Alberto Rocha
. Realizada a revista pessoal, foram encontradas 03 (três) pedras grandes de pasta-base de cocaína junto às vestes de
Washington
, além de um rolo de papel-filme (semelhante aos encontrados na casa de
Thierry
), sendo que, segundo relataram os policiais militares, em entrevista informal, os suspeitos informaram que as 03 (três) pedras de pasta-base de cocaína seriam processadas a fim de aumentar seu volume e posterior comercialização.

Interrogado na fase extrajudicial (id. 8838985, p. 01/03), o recorrido
Ítalo Medeiros da Silva
aduziu que na data do fato estava na companhia de
Cícero
, quem lhe convidou para consumir maconha em uma residência no Bairro Barro Vermelho. Após se deslocarem ao local, parou em uma residência indicada por
Cícero
, momento em que foram imediatamente abordados pela Polícia Militar. Salientou que, após abordagem policial, não foi localizada nenhuma droga junto a si ou
Cícero
, entretanto, após ter sido detido e levado para o interior da residência, visualizou os policiais retirarem de dentro da casa alguns tabletes de maconha.

Por sua vez,
Cícero Silva Bras
(id. 8838977, p. 01/03) exerceu seu direito constitucional ao silêncio, assim como
Veloso Silva Rodrigues
(id. 8838981, p. 01/03).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial (id. 8838979, p. 01/03),
Carlos Alberto Rocha
narrou que, na data do fato, seguiu para a residência de
Hatos
com a finalidade de buscar sua bicicleta, sendo que ali já se encontravam
Hatos
,
Marcos Antônio
e
Washington
. Durante a abordagem policial não foram encontrados entorpecentes na residência de
Hatos
, tendo os policiais militares localizado junto a
Washington
algumas pedras de pasta-base de cocaína.

Washington Henrique Pinheiro dos Santos
, interrogado em sede policial (id. 8838983, p. 01/03), explicitou que, na data do fato, estava à procura de pasta-base de cocaína para comprar, afirmando ter adquirido de um rapaz 03 (três) pedras da substância, que foram encontradas junto a si pela PM. Descreveu que, após adquirir a pasta-base, saiu no intento de comprar maconha, tendo se deslocado à casa de
Hatos
com tal finalidade, em cuja localidade se encontravam
Hatos
,
Marcos Antônio
e
Carlos Alberto
, porém não adquiriu a substância ilícita das pessoas mencionadas, bem como que não possui conhecimento sobre a droga apreendida anteriormente, nem mesmo sabe quem são as pessoas de
Ítalo
,
Veloso
e
Cícero
.

O adolescente
Marcos Antônio Lopes Lima
, ouvido na Delegacia de Polícia (id. 8838987, p. 01/02), afirmou ter ido até a residência de
Hatos
com a finalidade de lhe devolver dois shorts e um
narguilé
, sendo que, ao chegar no local, encontrou a genitora de
Hatos
e
Carlos Alberto
, tendo ali permanecido até a chegada de
Hatos
, cujo interregno demorou cerca de 30 minutos. Após sair daquela residência, foi abordado por policiais militares, quem já estavam com
Ítalo
,
Veloso
e
Cícero
no interior da viatura, onde havia uma grande quantidade de droga apreendida. Disse ter sido apreendido e levado à residência de
Hatos
, onde a PMMT realizou buscas e não encontrou qualquer produto ilícito, sendo que, enquanto se encontrava ali, os policiais trouxeram a pessoa de
Washington
, com quem foi apreendida uma quantidade de drogas.

Por fim, o adolescente
Hatos Hunge Carmargo da Cruz
, auscultado na fase extrajudicial (id. 8838989, p. 01/02) sustentou que ao tempo do fato estava em sua casa juntamente com
Carlos Alberto
,
Washington
e
Marcos Antônio
, alegando que
Carlos Alberto
foi até lá para pegar uma bicicleta e
Marcos Antônio
para pegar um
narguilé
. Aduziu que estavam conversando e fumando maconha quando os policiais militares adentraram na residência e realizaram a abordagem, tendo sido encontrado na casa apenas uma pequena porção de maconha, que estava na janela de seu quarto, e com
Washingto
n havia 03 (três) porções de pasta-base de cocaína.

Na decisão recorrida (id. 8839103, p. 01/03; e id. 8839104, p. 01/02), a autoridade judiciária de origem homologou as prisões em flagrante de
Veloso Silva Rodrigues
,
Cícero Silva Bras
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
, convertendo a custódia pré-processual daquele suspeito em preventiva. Com relação aos demais flagrados, concedeu a liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, que reputou suficientes e adequadas ao presente caso, estabelecendo para tanto a proibição de se ausentarem da comarca de Nova Xavantina/MT por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial, bem como o dever de manterem o endereço atualizado, mediante apresentação de comprovante de residência. Ainda, decretou a prisão preventiva de
Victor Scapini Brito
e
Thierry Alves Vieira,
posteriormente relaxada com relação este último, por ser inimputável
.

A acusação, inconformada, almeja a decretação da prisão preventiva de
Cícero Silva Bras
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, vale consignar que a custódia cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais (art. 312, CPP), em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e à luz do
postulado da proporcionalidade
.

No caso em análise, a despeito dos indícios de materialidade e de autoria (
fumus comissi delicti
),
com relação aos recorridos
Cícero Silva Bras
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
a fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere evidencia-se adequada na hipótese, porque, em que pese o fato de o magistrado de primeira instância ter reconhecido alguma nocividade no comportamento dos suspeitos, compreendeu pela suficiência da determinação, aos beneficiários, do cumprimento de condicionantes processuais previstas no artigo 319 do CPP para a obtenção da liberdade.

Contemple-se, ainda, que, na hipótese em estima, por outra aresta, deve-se atentar para o fato de que a segregação dos recorridos se estendeu entre a captura em flagrante delito e o cumprimento do alvará de soltura, entre
27.03.2019
e
06.04.2019
, sendo certo que se
livraram solto há mais de nove meses
, lapso temporal este a demonstrar a ausência, nesta etapa processual, de elementos concretos que indiquem a existência de risco à paz social.

Não há, pois, elemento plausível para chancelar a medida ora requestada em relação a
Cícero
,
Washington
e
Ítalo
, singularizada como
ultima ratio
dentre as constrições (artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal), especialmente quando se tem em estima que
, consoante consulta processual pelo
Sistema Institucional Primus
, encontra-se a ação penal subjacente em fase de alegações finais (Ação Penal n.o 1741-95.2019.8.11.0012 – Código 113648; Segunda Vara de Nova Xavantina).

Contemplando-se isso,
os elementos invocados pela acusação para lastrear a prisão preventiva desses recorridos não se apresentam suficientes
.

Ademais,

transcorrido extenso lapso temporal da data em que proferida a decisão objurgada
, não há falar-se em encarceramento cautelar, porquanto fulminado o
periculum libertatis
, sobretudo porque há de se ter em conta que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos fundamentos.

Em situação diversa
, contudo, encontra-se o recorrido
Carlos Alberto Rocha
, visto que, colocado em liberdade provisoriamente e obrigado a cumprir medidas alternativa, voltou a delinquir.

Nota-se, nesse sentido, que
Carlos Alberto Rocha
veio a ser condenado – juntamente com
Hatos Hunge Carmargo da Cruz
– a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), por fato praticado no mês de
maio de 2019
, conforme se verifica pelo andamento da Ação Penal n.o 2609-73.2019.8.11.0012 (Código 115155; Segunda Vara de Nova Xavantina) no
site
do TJMT.

Portanto, no mês seguinte àquele em que teve restituída a sua liberdade, o recorrido voltou a se inserir em contexto de tráfico de drogas, juntamente com outra pessoa, também apreendida na ação policial que culminou no flagrante ora analisado, circunstância que demonstra a resistência do demandado em obedecer a lei penal e respeitar fielmente os comandos judiciais que lhes são dirigidos.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da reiteração delitiva do recorrido, concretamente aferida por condenação criminal pendente de trânsito em julgado por fato praticado após ter sido colocado provisoriamente em liberdade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
para, com fundamento legal no artigo 316 c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva de
Carlos Alberto Rocha
.

Oficie-se
ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina para que cumpra as determinações constantes do acórdão, notadamente a
expedição do respectivo mandado de prisão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020